Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-05.2023.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800009-05.2023.8.14.0018

APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. legalidade do ingresso domiciliar sem mandado. ausência de nulidades. materialidade e autoria comprovadas. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 83 porções de maconha em sua residência, após abordagem policial motivada por atitude suspeita e confissão espontânea.

2.Sentença impugnada sustenta-se em conjunto probatório composto por laudo toxicológico, confissão do réu, e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

ii. questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar, sem mandado judicial, em afronta ao art. 5º, XI, da CF e ao Tema 280 do STF; (ii) saber se houve inversão do ônus da prova, em violação ao art. 156 do CPP e ao princípio da presunção de inocência; (iii) saber se a condenação foi fundada exclusivamente em prova policial, em desacordo com o art. 155 do CPP; (iv) saber se é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º; (v) saber se houve nulidade por omissão quanto à detração penal.

iii. razões de decidir

4. O ingresso domiciliar foi legitimado por fundada suspeita decorrente de flagrante delito e confissão imediata do réu, em conformidade com o Tema 280 do STF.

5. Não há nulidade processual ou inversão indevida do ônus probatório, sendo a condenação alicerçada em provas legais, produzidas sob contraditório.

6. Os testemunhos policiais foram prestados em juízo e corroborados por demais elementos probatórios, afastando a alegação de insuficiência de provas.

7. Rejeita-se a desclassificação para posse de drogas, pois a quantidade, forma de acondicionamento, reincidência e circunstâncias da prisão confirmam a mercancia.

8. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao réu reincidente.

9. A ausência de detração na sentença não implica nulidade, sendo matéria a ser apreciada pelo juízo da execução.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando há fundada suspeita de flagrante delito, conforme Tema 280 do STF. 2. A confissão espontânea do réu, somada à conduta suspeita e à apreensão de droga fracionada em porções típicas de comercialização, afasta a alegação de uso pessoal. 3. A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. A ausência de detração penal na sentença não enseja nulidade, sendo matéria afeta ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 156, 157 e 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 994.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/12/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
JOSÉ ALVES DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Curionópolis/PA, que o condenou como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado.

Narra inicial acusatória que:

“no dia 05 de janeiro de 2023, o acusado JOSÉ ALVES DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo substância entorpecente, para fins de comercialização, em desacordo com a Legislação Penal Especial (Lei n.º 11.343/2006).

Infere-se dos autos que prepostos da polícia militar realizavam ronda pela rua Sumaúma, centro de Curionópolis, quando dobraram a esquina da Avenida Minas Gerais visualizaram um indivíduo, identificado posteriormente como o ora denunciado José Alves da Silva, o qual ao perceber a viatura da polícia jogou um pote que estava em suas mãos por cima do muro de sua residência, tentando se desfazer de algum objeto.

Diante disso, os policiais militares realizaram a abordagem do denunciado, que tentou evadir do local, porém por estar usando muleta não conseguiu, ocasião em que foi indagado sobre o pote que jogou por cima do muro, instante em que o réu confessou que estava com “maconha”. Na sequência, os policiais encontraram dentro do pote 83 (oitenta e três) petecas do entorpecente Cannabis Sativa, conhecido como “maconha”, pronto para serem comercializados”

Em
razões recursais
(ID 28747432), a defesa entende que a sentença está eivada de vícios, aduzindo que as provas devem ser
anuladas, por suposta violação de domicílio
, com afronta ao art. 5º, XI, da CF e ao Tema 280 do STF. Alega ainda, que houve
inversão indevida do ônus da prova
, em violação ao art. 156 do CPP e ao princípio da presunção de inocência.

Por outro lado, afirma que
condenação foi baseada exclusivamente em prova policial
,
em desacordo com o art. 155 do CPP, além de omissão na detração penal.

Subsidiariamente, pede a
desclassificação para o art. 28 ou aplicação do § 4º do art. 33, ambos da Lei nº 11.343/2006, além de prequestionar toda a matéria.

Em
contrarrazões
(ID 28747432)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
se manifesta pelo
“pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, prima pelo seu IMPROVIMENTO.”
(Textuais) (ID 32189004)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO

A defesa suscita a
nulidade das provas produzidas, ao argumento de que o ingresso dos policiais militares na residência do réu se deu sem mandado judicial
e sem o consentimento da moradora, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, ao art. 157 do Código de Processo Penal, e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos — e da própria narrativa defensiva —, o acusado foi surpreendido em via pública, ao lançar um recipiente por cima do muro de sua residência no momento em que avistou a aproximação da guarnição policial. Tal conduta, revestida de evidente suspeição, aliada à confissão espontânea do réu, ainda no local da abordagem, de que o conteúdo do frasco era entorpecente (“maconha”), configura justa causa suficiente para legitimar a atuação imediata dos agentes, inclusive o ingresso no imóvel.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 280 da Repercussão Geral
, fixou entendimento vinculante no sentido de que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.”

Tais “fundadas razões” exigem demonstração objetiva, e não mera suspeita genérica ou intuição dos agentes. No caso concreto, entretanto, restaram plenamente configuradas. Além da conduta suspeita — arremesso de objeto ao interior da residência — houve confissão imediata da prática delitiva. A posterior apreensão de 83 porções de
Cannabis sativa
, acondicionadas de modo típico à comercialização, apenas corroborou a fundada suspeita já existente.

Importa destacar que a substância entorpecente foi localizada
fora do interior da residência
, no quintal, local visível e acessível, onde o réu a havia previamente descartado. Assim, não houve violação do núcleo inviolável do domicílio, mas sim atuação legítima dos policiais diante de flagrante delito em curso.

Como bem pontuado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

“Há elemento de especial relevo que a defesa não conseguiu desconstituir: o próprio apelante, quando indagado pelos policiais, confessou espontaneamente que o recipiente arremessado continha maconha. Esta confissão espontânea, anterior ao ingresso domiciliar, configura elemento objetivo e concreto que, somado ao comportamento suspeito previamente observado, legitimou a ação policial subsequente.”

As circunstâncias, portanto, enquadram-se com exatidão nos parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte quanto à existência de
“fundadas razões”
aptas a justificar o ingresso no domicílio, nos termos do Tema 280.

O Superior Tribunal de Justiça também vem reafirmando esse entendimento:

“O ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões.” (STJ, HC 994.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 17/12/2025, DJe 22/12/2025)

A prova oral também respalda essa conclusão. Em juízo, o policial militar
Leonardo Ferreira de Lima
afirmou que
avistou o acusado jogando um pote por cima do muro de sua própria residência
e que, ao ser abordado, o réu
admitiu que o recipiente continha entorpecente
. Tal depoimento foi colhido sob o crivo do contraditório e revela que a abordagem não foi arbitrária, mas embasada em elementos concretos e objetivos.

Mesmo que se cogitasse eventual vício formal no ingresso domiciliar — o que se admite apenas
ad argumentandum
— o acervo probatório existente
anterior
à entrada no imóvel (confissão e flagrante lançamento do objeto) já seria suficiente para afastar a nulidade arguida, haja vista a independência da cadeia de custódia.

Diante de todo o exposto,
rejeito a alegação de nulidade das provas
por suposta violação de domicílio, reconhecendo a legalidade do ingresso dos policiais, devidamente amparado em fundadas razões objetivas, na forma do art. 5º, XI, da Constituição Federal, em consonância com o Tema 280 do STF e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

DA NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A defesa argumenta que a sentença teria promovido uma inversão indevida do ônus da prova, violando o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, bem como o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). Tal alegação, todavia, não encontra amparo jurídico.

O ordenamento processual penal brasileiro consagra o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, na presença de dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva, deve-se decidir em favor do réu. Contudo, tal postulado pressupõe a
existência real de incerteza
, o que não se verifica na situação em análise.

A decisão condenatória não se baseou em uma suposta inércia do acusado em comprovar sua inocência, mas, ao contrário,
em um conjunto probatório robusto e convergente
, produzido sob o crivo do contraditório, que comprovou de forma inequívoca a prática do delito de tráfico de drogas.

A materialidade restou demonstrada pelo laudo pericial definitivo nº 2023.03.000065 – QUI (ID 27781858 ), que confirmou tratar-se de
Cannabis sativa
, enquanto a autoria foi evidenciada pela apreensão da substância em poder do apelante, pela sua
confissão espontânea no ato da abordagem
e pelos
depoimentos coerentes dos agentes de segurança pública
que efetuaram a prisão.

No que tange à finalidade da droga, os elementos dos autos afastam com segurança a tese de uso pessoal, a saber, a quantidade significativa de entorpecente apreendido – 83 porções individualizadas, a forma de acondicionamento, com fracionamento típico da mercancia ilícita, além da conduta do acusado, que tentou se desfazer da substância ao notar a presença policial.

Soma-se, ainda, informações colhidas durante a instrução, que indicam antecedentes específicos do réu na prática do mesmo crime, inclusive por sua própria admissão em juízo.

Reza o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 prevê critérios objetivos para a diferenciação entre o usuário e o traficante, levando em conta, entre outros aspectos, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local dos fatos, as condições da apreensão, o comportamento do agente e seus antecedentes. Todos esses fatores, no caso concreto,
convergem para a conclusão de que se trata de tráfico ilícito
, não se sustentando a alegação de uso pessoal.

A simples afirmação defensiva de que a droga era destinada ao consumo próprio, desprovida de suporte probatório e em dissonância com o restante do acervo processual,
não é apta a gerar a dúvida razoável exigida para aplicação do princípio do in dubio pro reo
. A acusação, por seu turno, cumpriu integralmente com seu dever probatório, comprovando materialidade, autoria e destinação mercantil da droga apreendida.

Além disso, argumenta a defesa que a condenação se apoiaria exclusivamente em testemunhos de policiais militares, o que violaria o art. 155 do Código de Processo Penal. Tal alegação também se mostra infundada.

É necessário esclarecer que o art. 155 do CPP
veda que a sentença se baseie apenas em provas não submetidas ao contraditório
, produzidas na fase inquisitorial. No entanto,
os depoimentos prestados pelos policiais foram colhidos em juízo
, em audiência, com a devida observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, o que lhes confere plena validade como prova judicial. À propósito:

“(...)

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)”

Os policiais, enquanto agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de
presunção de veracidade (juris tantum)
em seus depoimentos. Cabe à defesa demonstrar eventual parcialidade ou interesse, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, a condenação não se fundou exclusivamente nas declarações policiais. Ao contrário, ela foi alicerçada em um
conjunto harmônico de provas
, composto por: laudo pericial confirmando a natureza ilícita da substância, auto de apreensão indicando quantidade expressiva e forma fracionada; confissão espontânea do réu; circunstâncias claras da prisão em flagrante.

Os testemunhos dos policiais, além de coerentes entre si,
encontram amparo e reforço nesses demais elementos probatórios
, conferindo sólida sustentação ao decreto condenatório.

Assim sendo, não há que se falar em inversão do ônus da prova ou em violação ao devido processo legal. A sentença observou rigorosamente as normas constitucionais e processuais, e encontra pleno respaldo nas provas dos autos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada condição do apelante de
usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, ou através de prova testemunhal, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas as situações podem ser concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles os de e sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu. “trazer consigo” “manter em depósito”, sendo irrelevante à sua configuração, a prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

No caso, a quantidade de droga apreendida - 83 porções de maconha, acondicionadas individualmente em formato típico de venda ("petecas"), pesando 110g (cento e dez gramas), consoante Laudo Toxicológico Definitivo à ID 27781858 - bem como o modo como estavam acondicionadas, somado a conduta de tentar se desfazer da droga ao avistar a polícia, bem como os seus antecedentes criminais afastam, de forma categórica, a hipótese de mera posse para consumo.

Soma-se, ainda, a confissão espontânea no momento da abordagem que o pote lançado “continha maconha”.

Afirmo, ademais, que os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão foram coerentes, prestados sob contraditório judicial e convergentes com as demais provas dos autos, cabendo, por fim, enfatizar que o apelante é
reincidente.

A testemunha
Leonardo Ferreira de Lima
(Policial Militar) relatou que se recordava dos fatos. Declarou que, durante um patrulhamento, observaram o acusado arremessando um pote por cima do muro. Disse que o comportamento suspeito do réu levou à sua abordagem, ocasião em que ele admitiu que o recipiente continha substâncias entorpecentes. O depoente confirmou que, após inspeção no recipiente, constatou-se a presença de substância entorpecente, possivelmente maconha. Também narrou que, no momento do ocorrido, o acusado estava utilizando muletas e que já havia sido detido anteriormente pela mesma guarnição. Por fim, afirmou que o réu concedeu permissão para entrada em sua residência

A testemunha
Diego Severiano
(Policial Militar), também em juízo, pontuou que não se lembrava da ocorrência; contudo, salientou que já tinha realizado a prisão do acusado em duas ocasiões, em virtude de tráfico de entorpecentes.

Tais declarações, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmam a destinação mercantil da droga. A quantidade significativa, a forma de fracionamento e o histórico de reincidência não deixam dúvidas quanto ao tipo penal aplicado.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MINORANTE. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou ao crime de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), bem como a minorante do tráfico. A condenação baseou-se na posse de pedras de crack, buchas de maconha e material para embalo, além de envolvimento de um adolescente na venda de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a dedicação do paciente a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise dos elementos concretos indicou a prática de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário. 5. A jurisprudência do STJ e do STF não permite afastar a causa de diminuição de pena com base em investigações preliminares ou processos em andamento. 6. A apreensão de 3g de crack e 1g de maconha justifica a aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3. IV. Ordem concedida de ofício para recalcular a pena, estabelecendo-a em 01 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito. (STJ, HC n. 850.189/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Portanto, diante do conjunto sólido de elementos probatórios, da quantidade e forma de acondicionamento da substância, do comportamento típico de traficância e da reincidência do apelante, não há base jurídica para acolhimento do pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Rejeita-se, pois, tal pretensão, devendo ser mantida a condenação nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que o apelante é reincidente (0002625-80.2018.8.14.0108), como bem aduziu o juízo
a quo,
revelando-se fundamento idôneo para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O caso trata de apelação interposta por Enoque de Arruda da Silva, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível aplicar a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ao réu reincidente;

III. Razões de decidir

3. A reincidência do réu impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006703-26.2020.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2025 )

NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO PENAL

Por derradeiro, sustenta a defesa a nulidade da sentença sob o fundamento de que não teria sido procedida a detração penal. Tal alegação, entretanto, não prospera.

A detração, que consiste na subtração do período de prisão cautelar do total da pena aplicada, constitui atribuição típica do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

Ainda que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal estabeleça que o magistrado sentenciante considere o tempo de custódia para a fixação do regime inicial,
a ausência dessa análise no
decisum
não implica nulidade
, sobretudo quando o regime fixado não sofreria qualquer modificação, mesmo com eventual abatimento.

O cálculo definitivo e o desconto do período de encarceramento anterior são providências próprias da fase executória, momento em que tal exame deve ser realizado pelo juízo competente.

Assim,
não há vício a ser reconhecido
, mas apenas questão afeta à execução penal, a ser oportunamente apreciada na esfera adequada.

Nesses termos,
não vislumbro qualquer fundamento apto a amparar a reforma da sentença recorrida
. As teses defensivas – nulidade por violação de domicílio, alegada inversão do ônus da prova, suposta condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais, omissão na detração penal, bem como os pleitos subsidiários de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º –
não encontram respaldo nos autos nem no ordenamento jurídico
.

Por derradeiro, consigno que todas as matérias suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas e analisadas
de forma expressa e fundamentada
, restando, portanto,
integralmente prequestionadas
para fins de eventual interposição de recursos extraordinários.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo inabalada a condenação do réu
JOSÉ ALVES DA SILVA
, pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026